Tribunal: TJMT
Processo: 1001161-73.2024.8.11.0044
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001161-73.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARAUNA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.574.236/0001-25 (APELANTE), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), MARAISA FONSECA ZANCHETA - CPF: 014.471.341-17 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), ORICO PAULO VAILON - CPF: 024.520.839-92 (APELADO), DOUGLAS AVILA - CPF: 084.095.239-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S/A (APELADO), IVAN FORTES DE BARROS - CPF: 328.044.231-15 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARIANA CORDEIRO FORTES DE BARROS - CPF: 042.860.431-50 (ADVOGADO), IVAN FORTES DE BARROS - CPF: 328.044.231-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CRITÉRIO DO NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ACOLHIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VEDAÇÃO À MERA IMPOSIÇÃO DE QUE CADA PARTE ARQUE COM SEU ADVOGADO. REFORMA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória para reconhecer a nulidade de mandado de imissão na posse expedido em execução, determinando, se cumprido, a reintegração da autora, mas fixando custas e despesas processuais pro rata e estabelecendo que cada parte suportaria os honorários de seu próprio advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, diante do acolhimento parcial dos pedidos, é cabível a sucumbência recíproca com rateio das custas e despesas processuais; (ii) se é juridicamente admissível determinar que cada parte arque exclusivamente com os honorários de seu próprio patrono, sem fixação de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota, como critério norteador da sucumbência, o número de pedidos formulados e efetivamente acolhidos, não sendo suficiente a percepção global de êxito predominante.

4. Na hipótese, a autora formulou quatro pedidos de mérito, tendo obtido êxito em dois deles, o que caracteriza sucumbência recíproca, legitimando o rateio das custas e despesas processuais na proporção de 50% para cada polo, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

5. A determinação de que cada parte arque com os honorários de seu próprio advogado não encontra amparo no CPC/2015, que impõe a fixação de honorários sucumbenciais segundo os critérios do art. 85, § 2º, vedada a compensação.

6. Impõe-se a fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, com distribuição proporcional de 50% para cada polo, observando-se o rateio interno entre os réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de sucumbência recíproca deve observar o critério do número de pedidos formulados e acolhidos, legitimando o rateio proporcional das custas e despesas processuais. 2. É obrigatória a fixação de honorários sucumbenciais nos termos do art. 85 do CPC, sendo inadmissível a mera determinação de que cada parte arque com os honorários de seu próprio advogado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 86, caput e parágrafo único, 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.897.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.10.2024, DJe 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ARAÚNA AGROPECUÁRIA LTDA
, contra
sentença
(ID. 211860588) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de ação declaratória de nulidade e revogação de imissão de posse, ajuizada em face de
ORICO PAULO VAILON, BANCO DO BRASIL S.A
e
IVAN FORTES DE BARROS
, que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, para declarar a nulidade do mandado de imissão na posse expedido nos autos da execução nº 1052185-91.2020.8.11.0041, que foi indevidamente cumprido sobre o imóvel de propriedade da autora, deixando de acolher o pleito de litigância de má-fé. Ainda, fixou as custas e despesas processuais
“pro-rata”
, além de determinar que cada parte arcaria com os honorários de seu respectivo advogado.

O Apelante sustenta que, embora tenha obtido êxito integral nos pedidos de mérito, qual seja: anulação do mandado de imissão de posse; a sentença incorreu em omissão e insuficiência de fundamentação ao impor sucumbência “pro rata”, sem indicar critérios, percentuais ou justificativa legal, bem como ao deixar de analisar adequadamente a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas. Aduz, ainda, que houve contradição entre a fundamentação, que reconheceria a procedência dos pedidos meritórios, e o dispositivo, ao classificar o julgamento como “procedência parcial” em razão apenas do indeferimento do pedido acessório de litigância de má-fé.

Defende, por conseguinte, a aplicação da regra da sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC), com a condenação exclusiva dos réus ao pagamento integral das custas.

Afirma que a sentença também teria sido omissa quanto à fixação de honorários sucumbenciais, por substituir indevidamente a verba de sucumbência pela regra de que cada parte pagaria o próprio advogado, alegando violação aos arts. 85 e 86 do CPC, bem como ao art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC, além de configurar compensação indireta vedada.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença a fim de afastar a sucumbência
“pro rata”
e determinar a condenação dos apelados ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como à fixação e pagamento dos honorários sucumbenciais em favor dos patronos da recorrente, com o ressarcimento das despesas adiantadas.

Contrarrazões juntadas nos ID’s 339664390.

O recurso é adequado e o preparo foi recolhido (Id. 340101864).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
ARAÚNA AGROPECUÁRIA LTDA.
se insurge contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória, ajuizada em face de
ORICO PAULO VAILON, BANCO DO BRASIL S.A
e
IVAN FORTES DE BARROS
, reconhecendo a nulidade do mandado de imissão na posse expedido nos autos da execução nº 1052185-91.2020.8.11.0041, contudo, fixou as custas e despesas processuais
“pro-rata”
, além de determinar que cada parte arcaria com os honorários de seu respectivo advogado.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“
[...] II - DO MÉRITO

A controvérsia central da presente demanda consiste em verificar se o mandado de imissão na posse, expedido nos autos da execução nº 1052185-91.2020.8.11.0041, foi indevidamente cumprido sobre imóvel de propriedade da autora, diverso daquele objeto da arrematação.

Analisando o processo executivo em apenso no id n. 51803958, verifica-se que ali foi penhora 50% POR CENTO DA PARTE IDEAL DO IMÓVEL MATRICULADO SOB N. 15.436, como se vê abaixo:

[...]

Houve sentença no processo executivo pela satisfação da obrigação, deixando claro ao Arrematante a necessidade de apurar sua parte, em procedimento próprio para homologar a porção da área conforme despacho ali lançado no id 169681474:

[...]

Certo que antes de ação de demarcação para apurar a parte do Arrematante de 50% da área da matrícula n.15.436, não poderá o Arrematante ingressar na área, ainda mais quando não se tem certeza de sua localização, como ali especificado. Precisará em ação própria postular pela demarcação da área, com Georreferenciamento e demais atos, evitando violar direito de outrem.

Até porque, quando da arrematação tinha conhecimento que estava adquirindo parte ideal de 50% do imóvel.

A questão central da presente demanda consiste em verificar se o imóvel objeto da arrematação (matrícula nº 15.436) corresponde ao imóvel onde foi cumprido o mandado de imissão na posse.

Conforme documentos juntados aos autos, o imóvel arrematado corresponde à matrícula nº 15.436 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT, denominado Fazenda Birigui, com área total de 500 hectares, originado de título primitivo expedido pelo INTERMAT em 19/02/1966 em favor de Oswaldo Xavier.

O laudo pericial realizado nos autos da execução (id nº 94142399) descreve o imóvel como
"uma área sem nenhuma benfeitoria, cercado por cercas antigas (necessitando de reparos), sem cultivo, sem cuidado e abandonado, a poucos km do início do lago do manso, possuindo dentro dele um pequeno córrego que seca".

Por outro lado,
o imóvel da autora, denominado Fazenda Araúna, é composto por diversas matrículas contíguas registradas no CRI de Paranatinga/MT, totalizando 7.708,6549 hectares, sobre os quais a autora desenvolve atividade agropecuária.

O réu Ivan Fortes de Barros,
em sua contestação, afirma expressamente que os imóveis são distintos e estão separados por distância significativa, aproximadamente 250 quilômetros em linha reta, o que elimina qualquer possibilidade de sobreposição física ou geográfica.

Ademais, a certidão do oficial de justiça responsável pelo cumprimento do mandado de imissão na posse (id nº 153242231) registra expressamente a dificuldade em localizar o imóvel objeto da matrícula nº 15.436, por ausência de georreferenciamento e elementos suficientes para sua identificação, tendo certificado que
"não foi possível definir o local com exatidão".

Importante destacar que, conforme documentos juntados aos autos, a mesma matrícula nº 15.436 foi indicada como bem à penhora em outras duas execuções (autos nº 1044896-10.2020.8.11.0041 e 1046485-37.2020.8.11.0041),
nas quais os peritos judiciais também atestaram a impossibilidade de localizar o imóvel por falta de elementos de identificação.

Nesse contexto, tenho por comprovado que o imóvel objeto da arrematação (matrícula nº 15.436) não corresponde ao imóvel onde foi cumprido o mandado de imissão na posse, que é de propriedade da autora
.

Não se questiona a arrematação perfeita e acaba, não cabendo discussão sobre a referida, mas apenas a imissão na posse.

Comprovado que o mandado de imissão na posse foi cumprido sobre imóvel diverso daquele objeto da arrematação, resta analisar se há fundamento para a declaração de nulidade do mandado e consequente reintegração da autora na posse do imóvel.

O art. 903 do CPC estabelece que "qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos".

Contudo, é importante destacar que a presente ação não visa anular a arrematação em si, mas sim o mandado de imissão na posse que foi indevidamente cumprido sobre imóvel diverso daquele objeto da arrematação
.

Ademais, o próprio arrematante (Orico Paulo Vailon) tinha ciência da incerteza quanto à localização do imóvel arrematado, conforme petição por ele apresentada nos autos da execução (id nº147947050.

Nesse contexto, a declaração de nulidade do mandado de imissão na posse e a consequente reintegração da autora na posse do imóvel são medidas que se impõem, como forma de restabelecer a situação jurídica anterior ao cumprimento indevido do mandado.

[...]

Pelo que, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para DECLARAR a nulidade do mandado de imissão na posse expedido nos autos da execução nº 1052185-91.2020.8.11.0041, que foi indevidamente cumprido sobre o imóvel de propriedade da autora;

Concedo a tutela antecipada no sentido se cumprido o mandando de imissão de posse, deverá ser procedida a reintegração de posse a parte autora.

Custas e despesas processuais “pro-rata”e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, junte-se cópia desta decisão no feito já sentenciado de nº 1052185-91.2020.8.11.0041 e arquive-se. [...]
” (ID 211860588 – PJe de origem).

Cinge-se a controvérsia recursal à correção da disciplina da sucumbência fixada na sentença, notadamente no tocante à fixação das custas e despesas processuais
pro rata
e, ainda, se é juridicamente admissível determinar que cada parte arque com os honorários de seu próprio advogado.

Pois bem
.

No recurso, a apelante sustenta, em síntese, que teria obtido êxito integral no mérito, razão pela qual não seria cabível o rateio
pro rata
e tampouco a ausência de condenação dos réus em honorários sucumbenciais, alegando, ainda, nulidade parcial por ausência de fundamentação, nos termos dos arts. 93, IX, CF; 489, § 1º, CPC, além de invocar sucumbência mínima, art. 86, parágrafo único, CPC.

Não obstante o esforço argumentativo da apelante, sua pretensão não prospera.

Acerca dos ônus de sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que, para a sua distribuição, o critério norteador deve considerar o número de pedidos formulados e efetivamente atendidos, afastando leituras meramente impressionistas sobre eventual êxito em proporção maior da parte no resultado global.

Nesse sentido é a jurisprudência reafirmada pela Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO INICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. CRITÉRIO NORTEADOR DA SUCUMBÊNCIA. NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ATENDIDOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL QUE ENSEJA REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NA CONDENAÇÃO. (ART. 85, § 2º, DO CPC/2015). AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). 2. Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art . 85, § 8º, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019). 3. Caso concreto no qual, diante do provimento do recurso especial, os ônus sucumbenciais devem ser redimensionados, reconhecendo-se a sucumbência recíproca, visto que, dos quatro pedidos, a parte autora logrou êxito em apenas um, e fixando-se os honorários advocatícios com base na condenação. 4. Agravo interno provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1897624 RJ 2020/0251277-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2024)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO INICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. CRITÉRIO NORTEADOR DA SUCUMBÊNCIA. NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ATENDIDOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL QUE ENSEJA REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NA CONDENAÇÃO. (ART. 85, § 2º, DO CPC/2015). AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel . Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). 2. Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art . 85, § 8º, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019) . 3. Caso concreto no qual, diante do provimento do recurso especial, os ônus sucumbenciais devem ser redimensionados, reconhecendo-se a sucumbência recíproca, visto que, dos quatro pedidos, a parte autora logrou êxito em apenas um, e fixando-se os honorários advocatícios com base na condenação. 4. Agravo interno provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1897624 RJ 2020/0251277-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2024)

No caso dos autos, embora a peça inaugural não apresente os requerimentos em sequência particularmente linear, é possível identificar, como pedidos de mérito, quatro pretensões:
(i)

declaração de nulidade do mandado de imissão na posse
;
(ii)

reintegração/manutenção na posse, como consequência lógica
;
(iii)

desfazimento de construções
; e
(iv)

perdas e danos
.

A sentença recorrida, por sua vez,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para
declarar a
nulidade do mandado de imissão na posse
e, ainda, determinou que, se cumprido o mandado declarado nulo, seja procedida a

reintegração de posse à autora
.

De outro lado,
não houve acolhimento dos pedidos de
desfazimento de construções
e de
perdas e danos
.

Embora a sentença não tenha dedicado capítulo específico à análise de tais pleitos, o conjunto dos autos evidencia que esses requerimentos foram formulados de maneira genérica, desprovidos de lastro fático minimamente individualizado. Não se verifica, portanto, omissão apta a caracterizar negativa de prestação jurisdicional, mas, quando muito, mero inconformismo com o resultado do julgamento e com o regime de ônus dele decorrentes.

Nessa mesma linha, ainda que a apelante, em sua insurgência recursal, sustente ter obtido êxito integral em todos os pedidos de mérito, tal assertiva não se confirma à luz do conteúdo da petição inicial. Constata-se, em verdade, a formulação de pretensão cominatória de desfazimento de construções e de condenação em perdas e danos, pedidos que foram rejeitados, o que evidencia o acerto do julgamento que reconheceu apenas a parcial procedência da demanda.

Desse modo, tem-se por acertada a sentença impugnada ao aplicar as despesas e custas processuais
pro rata,
uma vez que, tendo
a parte autora formulado quatro pedidos de mérito
, sendo apenas
dois atendidos na ocasião de julgamento de mérito
, é evidente a sucumbência recíproca, com repartição pro rata das custas e despesas, que, ausente outra especificação, traduz a proporção igualitária de 50% para cada parte.

Portanto, não procede a tese recursal de que a improcedência do pedido acessório de litigância de má-fé seria o único fundamento para a sucumbência recíproca, nem a alegação de que a autora teria decaído de parcela mínima (art. 86, parágrafo único, CPC) para fins de impor aos réus o custeio integral.

Lado outro, no tocante aos honorários de sucumbência, assiste razão à apelante.

A sentença consignou que
“cada parte arcará com os honorários de seu advogado”
, sem proceder ao arbitramento de honorários sucumbenciais.

O atual diploma processual não autoriza, como solução substitutiva, que, em julgamento parcialmente procedente com sucumbência recíproca, se imponha a cada litigante suportar apenas os honorários do próprio patrono, pois isso não se confunde com a disciplina dos honorários sucumbenciais e, na prática, pode produzir efeito equivalente ao que o legislador pretendeu evitar com a vedação de compensação.

Mostra-se necessária a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, observados os critérios previstos no art. 85 do CPC, com posterior distribuição entre as partes, mediante definição do percentual a ser suportado por cada uma, de acordo com a proporção em que tenham sucumbido.

Assim, impõe-se a reforma da sentença nesta parte para fixar honorários sucumbenciais conforme os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, e distribuí-los na proporção do decaimento (art. 86, caput, CPC), aqui reconhecido como 50% para cada polo.

Consideradas as premissas já delineadas e suprindo a lacuna do
decisum
recorrido,
arbitro
os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, devendo ser suportados, na proporção de 50% (cinquenta por cento), por cada polo. Em consequência, a autora suportará 10% (dez por cento) do valor da causa, em favor dos patronos dos réus, com
rateio igualitário
entre os três demandados. Por sua vez, os réus, em conjunto, suportarão 10% (dez por cento) do valor da causa, em favor dos patronos da autora, devendo o montante ser apurado, no polo passivo, mediante
rateio igualitário
entre os três réus.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ARAUNA AGROPECUARIA LTDA.,
para reformar a sentença exclusivamente no capítulo referente aos honorários advocatícios, a fim de fixá-los em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com distribuição na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada polo, observando-se rateio entre os três réus.

No mais, mantenho a condenação em custas e despesas processuais
pro rata
, à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (polo), nos termos da jurisprudência do STJ.

Inaplicáveis,
in casu,
os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que, além de não terem sido fixados na origem, somente são cabíveis em hipóteses de desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte sucumbente.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026